Tribunal: TJES
Processo: 0000060-02.2022.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000060-02.2022.8.08.0002
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JARDEU CHAMASQUINI NOLASCO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000060-02.2022.8.08.0002 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JARDEU CHAMASQUINI NOLASCO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 147-A, § 1º, II, DO CP).
1.
PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. DOLO CONFIGURADO.
CONDENAÇÃO MANTIDA.
2. REPARAÇÃO CIVIL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. PEDIDO DE AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL
IN RE IPSA
(TEMA 983/STJ). DANO MATERIAL DEMONSTRADO E NÃO IMPUGNADO.
PRESERVAÇÃO
. 3. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de perseguição, praticado contra ex-companheira em contexto de violência doméstica (art. 147-A, § 1º, II, do CP), à pena de 09 meses de reclusão e 30 dias-multa, além de indenização por danos materiais e morais. O recurso busca a absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta e, subsidiariamente, o afastamento da condenação à reparação de danos por ausência de instrução específica.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de perseguição; (II) avalia a existência do elemento subjetivo do crime; (III) verificar a legalidade da fixação de indenização mínima por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria e a materialidade do crime estão devidamente comprovadas pelo relato firme e coerente da vítima, corroborado pelo depoimento judicial de policial civil que presenciou o estado de pânico da ofendida e ouviu as ameaças enviadas pelo réu em tempo real durante o registro da ocorrência. Em crimes de violência doméstica e familiar, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sendo apta a fundamentar o édito condenatório, mormente quando está em harmonia com os demais elementos dos autos.

O dolo do crime de perseguição, consistente na vontade livre e consciente de perturbar a esfera de liberdade e privacidade da vítima, é manifesto e foi confessado pelo próprio réu em interrogatório, ao admitir ter enviado os áudios por não aceitar o fim do relacionamento. A conduta reiterada e ameaçadora do apelante causou fundado temor à ofendida, que se viu compelida a buscar proteção estatal, o que demonstra a tipicidade e a relevância penal do fato, afastando a alegação de atipicidade.

Conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo (Tema 983), a fixação de valor mínimo a título de danos morais em crimes de violência doméstica contra a mulher prescinde de instrução probatória específica, bastando o pedido expresso na denúncia, pois o dano é presumido (
in re ipsa
).

A condenação por dano material se mostra hígida, pois, embora ausente a nota fiscal do bem, o valor foi declarado pela vítima e não foi impugnado pelo réu durante a instrução processual, tornando-se fato incontroverso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, em crimes praticados no âmbito da violência doméstica, possui especial relevância probatória e, quando coerente e corroborada por outros meios de prova, é suficiente para sustentar a condenação.

O dolo no crime de perseguição (art. 147-A do CP) configura-se pela vontade consciente de perturbar a esfera de liberdade ou privacidade da vítima, sendo a confissão do agente sobre a motivação da conduta elemento que reforça sua presença.

Em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é
in re ipsa
, sendo possível a fixação de valor mínimo indenizatório desde que haja pedido expresso na exordial acusatória, independentemente de instrução probatória específica (STJ, Tema 983).

Dispositivos relevantes citados
: Art. 147-A, § 1º, inciso II, do Código Penal; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp n. 2.916.517/AL, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN de 26/6/2025.

STJ, Tema Repetitivo n. 983.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000060-02.2022.8.08.0002 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JARDEU CHAMASQUINI NOLASCO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por JARDEU CHAMASQUINI NOLASCO em face de sentença da 2ª Vara de Alegre/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime previsto no artigo 147-A, §1º, inciso II, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 30 (trinta) dias-multa, além de indenização por danos materiais e morais.

Narra a inicial que, inconformado com o término de um breve relacionamento, o apelante passou a perseguir reiteradamente sua ex-companheira, Jaqueline Aparecida Cazoni, por meio do envio de mensagens insistentes, áudios e ameaças, perturbando sua esfera de liberdade e privacidade.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada anteriormente.

No
recurso (Id. 14632342), a defesa busca a absolvição por insuficiência de provas, com base no princípio
in dubio pro reo
, e, subsidiariamente, por atipicidade da conduta, ante a ausência de dolo específico. Pugna, ainda, pelo afastamento da condenação à reparação de danos, por ausência de instrução específica.

Em contrarrazões (Id. 14683785), o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso.

Em seu parecer (Id. 15145739), o Eminente Procurador de Justiça MARCELLO SOUZA QUEIROZ pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso:

De início, a defesa busca a absolvição do réu, aduzindo não haver prova judicializada a demonstrar a autoria delitiva por parte do recorrente.

Revendo os autos, constato que a materialidade do crime decorre da representação criminal da vítima de fls. 11/11v, do formulário nacional de avaliação de risco violência doméstica e familiar contra a mulher de fls. 13/16, do requerimento de medidas protetivas de fls. 17/18, e do BU de fls. 22/23.

A autoria, da mesma forma, me parece devidamente demonstrada, a começar pelo relato firme, coerente e detalhado apresentado pela ofendida, J.A.C., que narrou em juízo, de forma firme e coerente, a perseguição obsessiva perpetrada pelo apelante após o término do relacionamento. Detalhou o recebimento de mensagens insistentes e ameaças, inclusive de morte com o uso de uma faca, o que lhe causou intenso temor e a levou a buscar auxílio policial.

Aqui, cobra relevo a compreensão no sentido de que, nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, amiúde cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, especialmente quando, como no caso, está em harmonia com os demais elementos probatórios. Na mesma linha, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, confira-se o AgRg no AREsp n. 2.916.517/AL, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN de 26/6/2025.

Como se extrai dos elementos de convicção amealhados na instrução criminal, a narrativa da vítima não está isolada. O policial civil Jallon Nogueira Pereira, em depoimento judicial, corroborou integralmente a versão da ofendida. A testemunha foi categórica ao afirmar que presenciou o estado de pânico da vítima na delegacia e que, durante o registro da ocorrência, o apelante continuava a enviar mensagens e áudios com ameaças em tempo real, os quais foram ouvidos pelo próprio policial. A testemunha descreveu o conteúdo das ameaças, como “
vou dar fim em você
” e “
estou no fundo do poço, mas você vai juntinho comigo
”, o que evidencia a seriedade da intimidação.

Logo, impossível falar em insuficiência probatória.

De outra banda, vale consignar que o dolo do crime de perseguição, consistente na vontade livre e consciente de perturbar a esfera de liberdade e privacidade da vítima, é manifesto. O próprio réu, em seu interrogatório, confessou ter enviado os áudios por não aceitar o fim da relação. A conduta reiterada e ameaçadora do apelante causou fundado temor à vítima, que se sentiu compelida a buscar a proteção do Estado, o que por si só demonstra a tipicidade e a relevância penal do fato.

Dessa forma, o conjunto probatório é sólido e suficiente para a manutenção do édito condenatório, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Por fim, a defesa postula o afastamento da condenação à reparação de danos materiais e morais, ao argumento de que não houve instrução específica sobre o tema, o que violaria o contraditório e a ampla defesa.

No tocante aos danos morais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada em sede de recurso repetitivo (Tema 983), consolidou entendimento no sentido de que “[
N
]
os casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”.

Logo, considerando que, nesses casos, o dano moral é
in re ipsa
, ou seja, decorre da própria prática delitiva, mostra-se desnecessária instrução probatória específica para sua configuração, exigindo-se apenas o pedido expresso da acusação ou da ofendida, o que ocorreu no presente caso, conforme se verifica na denúncia.

Quanto ao dano material, referente ao aparelho celular do filho da vítima, embora a defesa alegue ausência de nota fiscal, a ofendida declarou o valor do bem e o réu, durante a instrução, não impugnou a apropriação ou o valor indicado, tornando o fato incontroverso. Como parece claro, a fixação do valor mínimo com base nos elementos dos autos mostra-se idônea.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.